Tribunal: TJES
Processo: 0020757-47.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0020757-47.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JORGE LUIZ COIMBRA DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por JORGE LUIZ COIMBRA DA SILVA, contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o recorrente nas iras do art. 33 da Lei 11343/06 e do art. 333 do CP, a 07 (sete) anos de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime semiaberto, e ao pagamento de 520 (quinhentos e vinte) dias-multa.

A defesa, em seu recurso, restringe-se a postular a absolvição do réu por insuficiência de provas.

A acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão, nos termos do art. 613, I, do CPP.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de apelação criminal interposta por JORGE LUIZ COIMBRA DA SILVA, contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o recorrente nas iras do art. 33 da Lei 11343/06 e do art. 333 do CP, a 07 (sete) anos de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime semiaberto, e ao pagamento de 520 (quinhentos e vinte) dias-multa.

A defesa, em seu recurso, restringe-se a postular a absolvição do réu por insuficiência de provas.

A acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem, consta da denúncia que, no dia 21 de agosto de 2019, policiais militares, em patrulhamento na “favelinha do Ibes”, lugar de intenso tráfico de drogas, avistaram o réu contando substâncias que aparentavam ser entorpecentes e, diante disso, prosseguiram para abordá-lo, quando ele tentou esconder as substâncias em uma embalagem de cigarros, a qual jogou ao chão.

Segue a exordial relatando que, apreendida a embalagem, foram encontradas em seu interior 14 (quatorze) pedras de
crack
, além de R$ 34,00 em espécie diretamente no poder do réu, o qual ofereceu dinheiro aos policiais para que o liberassem.

Consta, ainda, da inicial, que os policiais afirmaram que o réu lhes disse informalmente que traficava no local há três meses e que havia acabado de pegar a carga de
crack
para vender.

Em que pesem os argumentos defensivos, melhor sorte não assiste à defesa quanto à pretendida absolvição, uma vez que há nos autos provas suficientes da autoria e da materialidade dos delitos descritos na exordial.

A natureza entorpecente do material apreendido (14 porções de
crack,
com massa total de 10 gramas), foi corroborada pelo laudo de exame químico acostado aos autos.

A autoria quanto a ambos os crimes praticados pelo réu ficou evidenciada pela prova oral coligida.

Embora o apelante negue a autoria do crime de tráfico de drogas, afirmando que a droga que portava era para consumo pessoal, sua versão é isolada e destoa dos depoimentos prestados pelos policiais, que corroboram a dinâmica dos fatos descritos na denúncia, e possuem credibilidade probatória, já que não foram infirmados pela defesa.

De acordo com entendimento deste Órgão fracionário, para identificar se as drogas apreendidas são destinadas à mercancia,
“o juízo valorativo das provas produzidas deve considerar o contexto da apreensão, especialmente os parâmetros sugeridos pelo legislador no art. 28, §2º da Lei 11.343/2006”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 050160091992, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/12/2021, Data da Publicação no Diário: 14/12/2021).

Mesmo que o réu afirme que a droga encontrada era para seu consumo pessoal, a dinâmica em que se deram os fatos aponta o contrário, não sendo compatível, com a condição de usuário, a apreensão de drogas juntamente a quantia em espécie em notas de pequenos valores, em local de intensa traficância, e a atitude adotada pelo apelante quando flagrado pelos policiais, mormente diante do relato informal feito aos agentes públicos de que traficava no local há poucos meses.

Em tal contexto, entendo inviável a absolvição ou a desclassificação do delito de tráfico pelo previsto no art. 28 da Lei de Drogas, sendo relevante pontuar que a eventual condição de usuário não obsta a coexistência com a do traficante. Neste sentido:

TJES,
AC
014180073216, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 19/10/2022, Publicação: 24/10/2022
.

Comprovada a autoria e a materialidade delitiva em relação ao crime do art. 33 da Lei 11.343/06, deve ela ser mantida.

Também merece ser mantida a condenação pelo crime do art. 333 do CP, pois o policial Jean, em Juízo, confirmou que quando foi dada ordem de prisão ao réu, ele sugeriu oferecer dinheiro para ser liberado.

Relembro que
“o delito de corrupção ativa prescinde de resultado naturalístico, sendo crime formal que se consuma no momento do oferecimento da vantagem indevida”
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.027.796/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022).

Nesta toada, deve ser mantida, em sua integralidade, a sentença condenatória exarada contra o acusado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como
voto.

VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.

TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO ATIVA. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
RECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1. Embora o apelante negue a autoria do crime de tráfico de drogas, afirmando que a droga que portava era para consumo pessoal, sua versão é isolada e destoa dos depoimentos prestados pelos policiais, que corroboram a dinâmica dos fatos descritos na denúncia, e possuem credibilidade probatória, já que não foram infirmados pela defesa.

2. Inviável a absolvição ou a desclassificação do delito de tráfico pelo previsto no art. 28 da Lei de Drogas, sendo relevante pontuar que a eventual condição de usuário não obsta a coexistência com a do traficante.

3. Merece ser mantida a condenação pelo crime do art. 333 do CP, pois a prova oral confirma que quando foi dada ordem de prisão ao réu, ele sugeriu oferecer dinheiro para ser liberado, e, de acordo com a jurisprudência,
“o delito de corrupção ativa prescinde de resultado naturalístico, sendo crime formal que se consuma no momento do oferecimento da vantagem indevida”
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.027.796/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022).

4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER da apelação, mas NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo E. Relator.